Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-28.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013795-28.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA TAISA CARDOSO - CPF: 044.355.461-75 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013795-28.2023.8.11.0015.

EMBARGANTE: MARA TAISA CARDOSO.

EMBARGADO: INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS, DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC – PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR

– PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado apresentado pela reclamante, julgando improcedentes os pedidos da exordial e julgou procedente o pedido contraposto
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição e omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que houve cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de realização de audiência de instrução, além de não haver manifestação expressa quanto à alegada nulidade ou mesmo sobre a suposta dupla penalidade.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
entendo que não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo possui liberdade interpretativa para buscar a solução mais justa para o caso.
(...)
6. A reclamante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, sendo as provas insuficientes para a procedência da ação, não lhe assistindo direito à indenização por dano material, pois não comprovado. 7. Não se configura ato ilícito por parte da reclamada, os fatos caracterizam simples descumprimento contratual, insuficiente para gerar danos morais. 8. Para imputação de responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência da conduta ilícita por parte da reclamada.
”
.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

Importante ressaltar que, analisando a exordial, o pedido de
produção
de
prova
testemunhal foi
genérico
e, nesse sentido, não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da
prova
e cabe a ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento.

10.

Além disso, após a apresentação da contestação, a parte autora também não apresentou, na impugnação, o pedido específico de produção de prova oral, com indicação das testemunhas. A necessidade dessa produção de prova deve ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa.

11.

Como bem salientou o juízo de primeiro grau na sentença id. 203909702, “
o momento adequado para que as partes possam requerer audiência de instrução é na audiência de conciliação, ou, alternativamente, no caso do réu, na contestação, e no caso da parte autora, na impugnação à contestação
”.

12.

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

13.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024